Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS DÉBITOS CONDOMINIAIS. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA ACERCA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
1. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, Código de Processo Civil. Portanto, é dever processual do credor ou daquele que imputa a responsabilidade pelo débito a alguém instruir a demanda com prova da existência da dívida, inclusive com suas especificações, tais como número de parcelas inadimplidas, seus respectivos valores, datas de vencimento, eventuais multas e juros.
2. A admissão de cobrança de dívida ou o reconhecimento de responsabilidade sobre débito sem suporte probatório mínimo viola a ampla defesa, haja vista ser impossível ao réu apresentar prova de pagamento ou defesa acerca da inexistência de débito indiscriminado.
3. No caso, equivocou-se o juízo a quo ao declarar a responsabilidade dos réus/apelantes por eventuais débitos condominiais ou associativos referentes ao imóvel em litígio, porquanto a autora/apelada não se desincumbiu do ônus de provar a existência de taxas condominiais em aberto.
4. Recurso conhecido e provido.